Tribunal: TJPA
Processo: 0000037-67.2004.8.14.0116
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000037-67.2004.8.14.0116

APELANTE: BANCO BMC BRADESCO SA

APELADO: JEANILDO DA SILVA MACHADO

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPERAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. ABERTURA EM CONTA CORRENTE. FRAUDE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO. RELAÇÃO DE CONSUMO INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 479 DO STJ. INDENIZAÇÃO CABIMENTO DANOS PRESUMIDOS NA ESPÉCIE. A INDEVIDA ABERTURA CONTA CORRENTE, EM NOME DO CONSUMIDOR, POR TERCEIRO FRAUDADOR, DIANTE DA RELAÇÃO DE CONSUMO E, AINDA, DO QUE DISPÕE A SUMULA 479 DO STJ, QUE RESPONSABILIZA OBJETIVAMENTE O BANCO POR AÇÕES DE TERCEIROS, GERA, POR SI SÓ, O DEVER DE INDENIZAR POR DANOS MORAIS, QUE SÃO PRESUMIDOS NA ESPÉCIE. QUANTUM INDENIZATÓRIO. ARBITRAMENTO EM ATENÇÃO AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E AOS CRITÉRIOS COMPENSATÓRIO (DA VÍTIMA) E SANCIONATÓRIO (DO INFRATOR). MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.

Desembargadora Luana de Nazareth A. H. Santalices

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de Apelação interposto por
BANCO BMC BRADESCO S.A.
, inconformado com a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única de Ourilândia do Norte, que julgou procedente a ação de reparação por danos morais tendo como autor
JEANILDO DA SILVA MACHADO
.

Em suas razões recursais (ID 1463751), o apelante requer a reforma da sentença para excluir a condenação por danos morais. Alternativamente, pleiteia pela redução do
quantum
indenizatório, para evitar o enriquecimento sem causa.

Devidamente intimada, a parte recorrida apresentou Contrarrazões, requerendo o improvimento do apelo, mantendo-se a sentença vergastada. (ID 1463753).

Vieram-me os autos conclusos por redistribuição.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento.

VOTO

Quanto ao juízo de admissibilidade, vejo que o recurso é tempestivo, adequado à espécie e que o apelante
recolheu as custas judiciais
. P
ortanto, preenchidos os pressupostos
extrínsecos e intrínsecos
, motivo pelo qual o conheço.

JEANILDO DA SILVA MACHADO
ajuizou a presente ação de reparação por danos morais contra
BANCO BMC BRADESCO S.A.
, em decorrência de ilícito civil cometido por funcionários do ora Apelante.

No caso em apreço, foi reconhecida na sentença o dano moral a ser reparado, já que o Bradesco realizou a abertura de uma conta depósito no nome do autor, valendo-se apenas de cópia do documento de identidade e CPF do autor, documentos estes que foram utilizados por um ex-servidor do fórum de Tucumã, que exercia à época a função de Oficial de Justiça Avaliador ad hoc, tendo a parte ré sido condenada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

A relação jurídica existente no presente caso concreto é relação de consumo, sendo aplicável, o quanto dispõe a Lei n. 8.078/1990, enquadrando-se as partes, perfeitamente, nos conceitos de consumidor e fornecedor, expressos pelos artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor.

É, ademais, o que preconiza a Súmula 279 do C. Superior Tribunal de Justiça:
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Dessa forma, a responsabilidade da instituição financeira pela reparação de eventuais danos suportados por seus consumidores independe de comprovação de culpa, exigindo apenas o defeito na prestação do serviço, o dano e o nexo causal entre eles, conforme disposto no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Na hipótese vertente, o banco réu não apresenta prova de que o autor tenha solicitado a abertura de conta corrente em seu nome. Apenas tece várias e longas explicações sobre a ausência de responsabilidade civil da verossimilhança da pessoa que abriu a conta se realmente o Apelado.

Neste particular, quer em virtude da imperiosa inversão do ônus da prova, decorrente da hipossuficiência técnica da consumidora (CDC, art. 6º, VIII); quer em razão da impossibilidade de produção de prova acerca de fato negativo genérico (de que não abriu a citada conta), cabia ao banco a demonstração de ausência de falha na prestação dos serviços, a elidir a responsabilidade civil.

E desse ônus não se desincumbiu bem, em descumprimento ao quanto disposto no artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil: “
o ônus da prova cabe ao réu quanto à existência de

fato impeditivo, modificativo ou extintivo de direito do autor
”, e ao artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, que prevê a inversão no ônus da prova quando verossímil a alegação ou hipossuficiente o autor, conforme no caso retratado.

Ainda que a culpa tenha sido de terceiro, ou seja, que este tenha se valido dos documentos do autor para realizar a fraude, abrindo uma conta bancária em seu nome, isso não afastaria a responsabilidade objetiva do banco pelos danos causados no âmbito de suas operações bancárias.

Entendimento esse pacificado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça com a edição da Súmula 479: “
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
”.

Desta forma, era mesmo imperiosa a condenação do banco réu à indenização por danos

morais, tendo em vista o vício na prestação do serviço, haja vista ter restado demonstrada a ocorrência de movimentação bancária indevida em nome do autor, e tudo isso por culpa do banco apelado, que falhou com o dever de segurança que lhe é imposto perante os consumidores.

E, diante da situação exposta, sem que o banco houvesse tomado as providências necessárias para impedi-las e revertê-las, inequívoco o abalo extrapatrimonial. De fato, a ocorrência do

dano é presumida, por se tratar de dano
in re ipsa
, prescindindo de prova.

Assim, é patente a configuração do dano moral indenizável, sendo de rigor que o autor devidamente seja ressarcido.

À vista disso, confirma-se a decisão do Juízo a quo, razão pela qual se mantém o dever de indenizar.

Dito isso, cumpre analisar a insurgência do apelante no tocante ao valor da indenização arbitrado a título de danos morais no importe de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

O dano moral é indenizável, pretensão que encontra suporte nos artigos 186 e 944 do Código Civil, devendo o
quantum
ser fixado levando-se em consideração a extensão do dano sofrido, o grau de reprovabilidade da conduta e a capacidade econômica do réu, ante o caráter sancionatório da indenização.

É sabido que não há parâmetros legais para a fixação do valor da indenização por danos morais, estando o sentenciante incumbido dessa árdua tarefa de fixar valor condizente com o dano suportado.

Entende-se que o
quantum
compensatório deve representar para o lesado uma satisfação capaz de neutralizar ou, ao menos, amenizar os efeitos dos transtornos causados, sem configurar enriquecimento sem causa, e, ao mesmo tempo, significar ao ofensor um desestímulo à reincidência.

Desse modo, devem ser sopesados vários fatores, como a situação sócio-econômica de ambas as partes, o grau de culpa do agente e a proporcionalidade entre o ato ilícito e o dano suportado pela vítima, sem perder de vista que a compensação pecuniária visa, como ressaltado no parágrafo anterior, o desencorajamento da prática de novos atos lesivos pelo ofensor.

O entendimento do Superior Tribunal de Justiça não discrepa, como se infere do julgamento do REsp n. 785835/DF, julgado em 13.3.2007:

O quantum indenizatório devido a título de danos morais deve assegurar a justa reparação do prejuízo sem proporcionar enriquecimento sem causa do autor, além de levar em conta a capacidade econômica do réu.

A jurisprudência desta Corte Superior tem se posicionado no sentido de que este quantum deve ser arbitrado pelo juiz de forma a que a composição do dano seja proporcional à ofensa, calcada nos critérios da exemplariedade e da solidariedade.

O dano imaterial, implica destacar que a indenização não visa reparar a dor, a tristeza ou a humilhação sofridas pela vítima, haja vista serem valores inapreciáveis, o que não impede que se fixe um valor compensatório, com o intuito de suavizar o respectivo dano (rel. Min. Luiz Fux).

Considerando-se os parâmetros informados e tendo-se atenção à orientação jurisprudencial em julgados envolvendo casos similares, mantém-se o valor da condenação em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)..

Tendo em vista que a sentença foi publicada na vigência do CPC/15 (
ex vi
do Enunciado Administrativo n. 7, do STJ), devem ser fixados os honorários recursais, em decorrência do disposto no artigo 85, § 1º, do referido diploma legal.

No caso em apreço, levando-se em conta a insubsistência das razões recursais da ré, majora-se o estipêndio advocatício do procurador da parte autora em 5% (cinco por cento) do valor atualizado da condenação.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO
provimento ao recurso de Apelação, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora Luana de Nazareth A. H. Santalices

Relatora

Belém, 16/02/2024